Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600565-59.2024.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
30/09/2025
Número: 0600565-59.2024.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600565-
59.2024.6.16.0020, que com fulcro no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e em
consonância com o parecer ministerial, julgou desaprovadas as contas de campanha eleitoral
apresentadas por Maria Fernanda da Silva, candidata ao cargo de Vereadora pelo Partido dos
Trabalhadores (PT), relativas às eleições municipais de 2024, nesta 020ª Zona Eleitoral de
Wenceslau Braz/PR. Em decorrência da irregularidade consistente na não comprovação da correta
aplicação dos recursos recebidos do Fundo Partidário, aplicou à candidata multa no valor
correspondente aos recursos recebidos no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser
recolhida ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de cinco
dias úteis, contados do trânsito em julgado desta decisão, nos termos do artigo 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha eleitoral apresentada por Maria
Fernanda da Silva, candidata ao cargo de Vereadora pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no
município de Wenceslau Braz/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista a omissão de contas
bancárias obrigatórias e a não apresentação de extratos. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA FERNANDA DA SILVA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 020ª ZONA ELEITORAL DE WENCESLAU BRAZ
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44741732
29/09/2025
10:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44741732 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.350
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600565-
59.2024.6.16.0020 – Wenceslau Braz – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: MARIA FERNANDA DA SILVA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 020ª ZONA ELEITORAL DE WENCESLAU BRAZ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
FISCALIZAÇÃO
E
CONFIABILIDADE
COMPROMETIDAS.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral em face de sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de vereadora nas Eleições de 2024, com
aplicação de multa correspondente aos recursos recebidos do Fundo
Partidário, em razão da ausência de extratos bancários e da não comprovação
de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário.
2. A Recorrente alega que os extratos bancários foram juntados e que o
sistema da Justiça Eleitoral permite a análise das movimentações financeiras.
Pleiteia a reforma da sentença para aprovação das contas e desoneração da
obrigação de devolução de recursos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
ante a comprovação de irregularidades graves, como a ausência de
apresentação de extratos bancários relativos às aplicações financeiras e a
ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo

Num. 44741732 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Partidário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de
apresentação de extratos bancários e a não comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Partidário justificam a desaprovação das contas de
campanha e a aplicação de multa; e (ii) verificar se a alegação da Recorrente
de que os extratos foram juntados e que o sistema da Justiça Eleitoral permite
a análise das movimentações financeiras é suficiente para reformar a sentença
de primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prestação de contas é procedimento disciplinado por lei, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
movimentação financeira realizada durante as campanhas eleitorais, com o
escopo de permitir a fiscalização das informações prestadas.
6. Não basta que os recursos arrecadados transitem pela conta bancária do
candidato. A contratação de despesas, ainda mais quando o pagamento utiliza
recursos de origem pública, exige comprovação correspondente na prestação
de contas, a fim de permitir o rigoroso controle.
7. A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê a obrigatoriedade de apresentação
de extratos bancários e de documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário.
8. No caso em tela, a candidata não declarou o recebimento de recursos
financeiros do partido nem de despesas custeadas com essa receita, e não
apresentou extratos bancários ou outros documentos que atestem e
identifiquem os gastos pagos com os recursos transferidos pelo partido.
9. A não apresentação de documentos obrigatórios configura falha que
compromete a transparência e a fiscalização da regularidade das contas.
10. A incompletude da documentação impede a análise do ingresso e
dispêndio de recursos, bem como das despesas realizadas e dos
demonstrativos contábeis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A ausência de apresentação de extratos bancários e a
não comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
justificam a desaprovação das contas de campanha e a aplicação de multa. 2.
A alegação da Recorrente de que os extratos foram juntados e que o sistema
da Justiça Eleitoral permite a análise das movimentações financeiras não é

Num. 44741732 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
suficiente para reformar a sentença de primeira instância diante da ausência
de comprovação dos gastos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, 60,
69, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, REl nº 060039005, Rel. Des.
Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 14/05/2025; TRE-PR, REl nº 060038580,
Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE 18/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 23/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por MARIA FERNANDA DA SILVA,
contra a sentença do Juízo da 020ª Zona Eleitoral - Wenceslau Braz/PR, que
julgou desaprovadas suas contas de campanha ao cargo de vereador, relativas às
eleições 2024, aplicando multa no valor correspondente aos recursos recebidos
do Fundo Partidário, no valor total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (id. 44575349).
Em suas razões (id. 44630576), a recorrente alega que a reprovação das contas se
deu em razão da ausência de extratos bancários que teriam sido juntados por ela
na prestação de contas.
Argumenta que o sistema da Justiça Eleitoral permite a análise das
movimentações financeiras através dos convênios firmados, e que é possível
observar, por meio do extrato, que o saldo de sua conta e o débito são,

Num. 44741732 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
igualmente, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Pleiteia, por fim, a reforma da sentença de origem, para reconhecer as contas
como aprovadas e a desonerar da obrigação de devolução de recursos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando
pelo desprovimento do recurso (id. 44614985), haja vista comprovação de duas
irregularidades graves identificadas na prestação de contas e que justificaram sua
desaprovação.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi disponibilizada no DJe em 16/06/2025, consoante se infere de
consultas ao PJE 1º grau e ao DJe, e o recurso interposto no mesmo dia (id.
44575355), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
O parecer técnico conclusivo (id. 44575338), em suma, informa que: a) nenhum
dos extratos previstos no art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 foi
apresentado pela prestadora de contas; b) não foi apresentado comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados; c) foi
identificada omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização; e d) a prestação de contas foi apresentada sem movimentação
financeira, circunstância não confirmada pelos extratos bancários.

Num. 44741732 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Diante disso, a conclusão foi no sentido de que as irregularidades constatadas, a
ausência de resposta às diligências e a falta de comprovação da integralidade dos
recursos arrecadados e aplicados demandam a reprovação das contas.
No mesmo sentido e pelas mesmas razões, o parecer ministerial opinou pelo
julgamento das contas como não prestadas (id. 44575347).
Com efeito, a prestação de contas é procedimento disciplinado por lei, no qual
os(as) candidatos(as) e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
movimentação financeira realizada durante as campanhas eleitorais, com escopo
de permitir a fiscalização das informações prestadas, sobretudo através da
identificação da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Em outras palavras, não basta que os recursos arrecadados transitem pela conta
bancária do(a) candidato(a). A contratação de despesas, ainda mais quando o
pagamento utiliza recursos de origem pública – como é o caso do Fundo
Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFEC) –,
exige comprovação correspondente na prestação de contas, a fim de permitir o
rigoroso controle.
Assim, a Resolução TSE nº 23.607/2019, sobre a elaboração da prestação de
contas, prevê:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pela candidata ou pelo candidato e pelo
partido político;
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para

Num. 44741732 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para
movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III
do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou
sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva
direção partidária das sobras financeiras de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art.
60 desta Resolução; [...]
Quanto à comprovação de gastos eleitorais, a mesma normativa estabelece:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer
meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
IV - Guia de Recolhimento do FGTS, informações do Sistema de
Escrituração Digital de Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
(eSocial), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) e da
Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-
Reinf). (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou

Num. 44741732 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. [...]
No caso em tela, o Extrato Final (id. 44575313) e os Demonstrativos (id.
44575287 e ss.) da prestação de contas comprovam que não houve declaração do
recebimento de recursos financeiros do partido nem de despesas custeadas com
essa receita.
Cumpre enfatizar que a candidata apenas informou (id. 44575306) o recebimento
de recursos do FEFC, estimáveis em dinheiro e no montante de R$ 1.000,00 (mil
reais), para custeio das despesas com advogado e contador (id. 44575315 e id.
44575316).
Porém, a documentação acostada aos autos pela unidade técnica da Justiça
Eleitoral demonstra movimentação financeira e realização de despesas com
outros recursos financeiros transferidos pelo partido.
Nesse aspecto, ao contrário do que afirma a requerente, resta evidente que não
foram por ela juntados extratos bancários ou outros documentos que atestem e
identifiquem os gastos pagos com os recursos transferidos pelo partido, os quais,
reforça-se, estão registrados em cópia do extrato bancário abaixo replicada e que
foi anexada ao parecer técnico conclusivo pela serventia eleitoral (id. 44575339):

Num. 44741732 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Ademais, em que pese a simples análise do extrato evidencie a transferência de
valores pelo partido político e sua utilização pela candidata, não possibilita
individualizar quais foram as despesas eleitorais efetuadas e que somam R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, 100% da movimentação financeira
promovida em campanha.
Esta Corte já se manifestou no sentido de que a não apresentação de documentos
obrigatórios configura falha que compromete a transparência e a fiscalização da
regularidade das contas. Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
candidato nas Eleições de 2024, em razão de diversas inconsistências na
prestação de contas.
2. O Juízo a quo apontou a falta de documentos obrigatórios, omissão de
receitas e despesas, irregularidades no uso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e dívidas de campanha sem assunção
pelo partido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de
apresentação de documentos obrigatórios, como extratos bancários,

Num. 44741732 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
comprovante de recolhimento de sobras financeiras e demonstrativos SPCE-
WEB, compromete a regularidade das contas; (ii) verificar se a omissão de
receitas e despesas, incluindo pagamentos a fornecedores, doações do próprio
candidato e gastos com impulsionamento de conteúdo, configura
irregularidade relevante; (iii) apurar se a utilização de recursos do FEFC em
conta bancária não declarada à Justiça Eleitoral caracteriza recurso de origem
não identificada; (iv) analisar se a existência de dívidas de campanha não
assumidas pelo partido e não quitadas representa falha na prestação de contas;
(v) determinar se a ausência de declaração de gastos com contador e
advogado, ainda que não integrem o limite de despesas, é passível de
desaprovação das contas; e (vi) examinar se as divergências nas sobras
financeiras declaradas e nos extratos bancários afetam a fidedignidade das
informações prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A não apresentação de documentos obrigatórios, como extratos
bancários de todas as contas de campanha, comprovante de recolhimento
de sobras financeiras, comprovante de autorização/acordo de assunção
de dívida pelo partido político e demonstrativos SPCE-WEB preenchidos
corretamente, configura falha grave que compromete a transparência e a
fiscalização da regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos na
campanha.
5. A omissão de receitas e despesas, incluindo pagamentos não declarados
a fornecedores, doação não declarada do próprio candidato e gastos com
impulsionamento de conteúdo, viola o dever de informação e a
confiabilidade do sistema de controle eleitoral, especialmente quando
representa um percentual significativo do total de receitas declaradas.
6. A utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) em conta bancária não declarada à Justiça Eleitoral
caracteriza recurso de origem não identificada, nos termos do art. 32, § 1º,
inciso V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, comprometendo a
rastreabilidade dos recursos e inviabilizando o controle pela Justiça Eleitoral.
7. A existência de dívidas de campanha não acompanhadas da documentação
exigida para a sua regular assunção pelo partido configura irregularidade, nos
termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
8. A omissão de despesas relativas à contratação de advogado e contador,
mesmo que não integrem o limite de gastos de campanha, deve ser declarada
à Justiça Eleitoral para fins de fiscalização.
9. A divergência significativa nos valores e na identificação das contas de
destino das sobras financeiras de campanha compromete a fidedignidade das
informações prestadas à Justiça Eleitoral, especialmente quanto à destinação
dos recursos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Impossibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante da gravidade e do
conjunto de falhas apuradas na prestação de contas.

Num. 44741732 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Tese de Julgamento: 1. A ausência de documentos obrigatórios, a omissão de
receitas e despesas, a utilização irregular de recursos do FEFC, a existência
de dívidas de campanha não assumidas, a omissão de gastos com contador e
advogado e as divergências nas sobras financeiras configuram irregularidades
graves que justificam a desaprovação das contas. 2. Não é possível aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as falhas
comprometem a transparência, a fidedignidade e a rastreabilidade dos
recursos de campanha, impedindo a fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art.
16-C; Lei nº 9096/95, arts. 38 e seguintes; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 8º, 9º, 21, 32, § 1º, V e VI, 33, §§ 1º, 2º e 3º, 35, §2º, II, 50, §§ 1º, 2º, 3º
e 4º, 53, 69, § 1º.Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº
060244872, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-PR,
REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022.
(TRE-PR. RE nº 060039005, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE de 14/05/2025. Sem destaques no original)
Repisa-se, não foi apresentado pela recorrente nenhum documento minimamente
hábil a comprovar os gastos de campanha identificados no extrato bancário.
O único esclarecimento (id. 44575344) quanto às omissões elencadas no parecer
técnico diz respeito à despesa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e se limita a
apontar que o extrato “demonstra que o valor foi pago através da conta de
campanha nº. 29943-0, agência 703, do Banco do Brasil”.
Assim, não merece reparo a decisão de desaprovar as contas, pois, como bem
colocado pela Procuradoria Eleitoral (id. 44614985), “a incompletude da
documentação impede a análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem como
das despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis”.
Por sua vez, a respeito da devolução de valores ao Tesouro Nacional se não foi
comprovada a destinação dos recursos públicos recebidos, já decidiu esta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso contra sentença que desaprovou as contas de candidato
a vereador nas Eleições de 2024, com determinação de devolução de R$
5.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão de não apresentação de
documentos obrigatórios, ausência de registro de receitas e despesas, não
comprovação dos gastos eleitorais e não comprovação de recolhimento

Num. 44741732 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
das sobras do FEFC.
2. O Recorrente apresentou retificação das contas e razões recursais,
alegando, em síntese, apresentação de documentos comprobatórios,
regularidade na movimentação financeira, inexistência de sobras de
campanha e desproporcionalidade da penalidade, requerendo a reforma da
sentença para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apresentação
extemporânea de documentos comprobatórios de despesas eleitorais, após a
sentença de primeira instância, pode ser admitida para fins de aprovação das
contas, ainda que com ressalvas; (ii) determinar se, mesmo com a
apresentação tardia de documentos, a ausência de comprovação da destinação
integral dos recursos públicos recebidos (FEFC) justifica a manutenção da
desaprovação das contas e a necessidade de devolução dos valores não
comprovados ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A oportunidade para apresentação de documentos encontra-se preclusa, nos
termos do art. 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível
a juntada de documentos para fins de julgamento e aprovação das contas.
5. Excepcionalmente, admite-se o conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa
da União, desde que apresentados na primeira oportunidade de manifestação
perante o Tribunal e sejam suficientes para suprir a falta observada, sem
necessidade de nova análise técnica.
6. No caso, os documentos apresentados comprovaram parte das
despesas eleitorais e o recolhimento de sobras de campanha, justificando
a redução do montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional, mantendo-
se a desaprovação das contas devido à ausência de comprovação da
destinação de parte dos recursos públicos recebidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL provimento para,
mantendo a desaprovação das contas, reduzir para R$ 200,00 o montante a ser
devolvido ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documentos em
prestação de contas eleitorais, após a sentença, é admitida excepcionalmente
para afastar o recolhimento de valores ao erário, visando evitar o
enriquecimento sem causa da União. 2. A comprovação parcial das despesas,
ainda que tardia, permite a redução do valor a ser restituído ao Tesouro
Nacional, mantendo-se a desaprovação das contas quando não
comprovada a destinação integral dos recursos públicos recebidos.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 38;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60; Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
69, § 1º.
(TRE-PR. RE nº 060038580, Relator Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,

Num. 44741732 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Publicação: DJE de 18/06/2025. Sem destaques no original)
Isto posto, tem-se que não se trata apenas de ausência de extratos bancários,
como alega a recorrente, mas de um conjunto de falhas – ausência de
documentos obrigatórios, omissão de despesas pagas com recurso de origem
pública e falta de comprovantes idôneos ou justificativas – que prejudica
sobremaneira a confiabilidade das informações e a fiscalização, configurando
vícios graves e que culminam tanto na necessidade de desaprovação das contas
como de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600565-
59.2024.6.16.0020 - Wenceslau Braz - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: MARIA FERNANDA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA -
PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 020ª ZONA ELEITORAL
DE WENCESLAU BRAZ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44741732 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/09/2025 10:06:17
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092910061772600000043679745
Número do documento: 25092910061772600000043679745
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/09/2025 14:51:18
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.09.2025